Tribunal: TJMT
Processo: 0001576-76.2014.8.11.0027
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001576-76.2014.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Telefonia, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), ANA TEREZA BASILIO - CPF: 893.866.807-00 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DA ANATEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS COLETIVOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO REJEITADO.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que julgou procedente ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, determinando a reparação por danos morais coletivos em razão da falha na prestação dos serviços de internet no município de Itiquira/MT.

II.
Questão em discussão

2. Examina-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar a competência da Anatel, a comprovação da falha na prestação do serviço e a fundamentação do valor da indenização por danos morais coletivos, além do pedido de prequestionamento.

III.
Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à competência da Anatel, pois foi expressamente afastada no acórdão embargado, que reconheceu a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a indenização quando constatada lesão a direitos difusos e coletivos.

4. A falha na prestação do serviço foi comprovada por relatórios técnicos do Ministério Público, reclamações de consumidores e manifestação da própria Anatel, evidenciando a deficiência sistêmica do serviço ofertado no município de Itiquira/MT.

5. O valor da indenização por danos morais coletivos foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando devidamente fundamentado no acórdão recorrido.

6. O pedido de prequestionamento não se justifica, pois as questões jurídicas foram devidamente apreciadas, inexistindo necessidade de referência expressa a dispositivos legais.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão no acórdão quando as questões suscitadas foram devidamente analisadas e fundamentadas. 2. A competência da Anatel para fiscalizar serviços de telecomunicações não exclui a atuação do Poder Judiciário para reparar danos coletivos decorrentes de falhas na prestação do serviço. 3. A indenização por danos morais coletivos decorre da comprovação de falhas sistêmicas e deve ser fixada com observância à proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022;

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
OI S.A.
, em recuperação judicial, contra o acórdão desta Câmara Temporária de Direito Público, que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto e, via de consequência, manteve a sentença de procedência proferida nos autos da
Ação Civil Pública
interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, que visou a reparação por danos morais coletivos, em virtude da falha na prestação de serviços de internet no município de
Itiquira/MT
.

A embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em
omissão
quanto à análise da competência regulatória da
Anatel
, bem como à comprovação da falha na prestação dos serviços. Argumenta, ainda, a necessidade de prequestionamento explícito para fins de interposição de eventual recurso aos Tribunais Superiores.

Além disso, questiona a fundamentação da condenação no valor de
R$ 70.000,00
, sob o argumento de ausência de demonstração de lesão à coletividade, razão pela qual requer o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes.

Contrarrazões pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, onde refuta as alegações e pleiteia a rejeição dos declaratórios (id. 264632799).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração possuem previsão no
art. 1.022 do Código de Processo Civil
, sendo cabíveis para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sob esse prisma é que serão analisados:

·

1. Da Competência da Anatel

A embargante alega que a condenação imposta pelo acórdão invadiu a competência regulatória da
Anatel
, que seria a responsável por fiscalizar e impor sanções administrativas às prestadoras de serviço de telecomunicações.

Ocorre que, como bem assentado no julgado embargado, esta Corte já firmou entendimento consolidado de que
a competência regulatória da Anatel não exclui o poder do Poder Judiciário de analisar a falha na prestação de serviço
e determinar a devida indenização quando constatada lesão a direitos difusos e coletivos, senão vejamos:

(...) No caso em tela, no entanto, a sentença
não invadiu a competência regulatória
da ANATEL.

Isso porque, embora tenha reconhecido a má prestação do serviço e determinado o pagamento de indenização por danos morais coletivos, o juízo
não impôs obrigações técnicas ou contratuais
além das estabelecidas pela própria agência reguladora.

A competência da ANATEL foi devidamente respeitada, tanto que a parte do pedido referente à suspensão de novos contratos de internet foi indeferida com base no entendimento de que tal medida compete exclusivamente à agência reguladora.

Portanto,
não há usurpação de competência
da ANATEL na presente decisão, motivo pelo qual rejeito esse argumento. (...)

Assim,
não há omissão no acórdão
, pois a competência da Anatel foi analisada e afastada.

·

2. Da Falha na Prestação de Serviço

A embargante sustenta que não há provas da alegada falha na prestação do serviço de internet no município de Itiquira/MT e que, portanto, a condenação imposta não encontra respaldo probatório suficiente.

Diferente do recurso de apelação, agora são explorados com mais profundidade os fatos e provas do processo. Ressalta-se que a ação baseou-se em uma reclamação de um único consumidor e que a liminar concedida foi reformada por falta de provas,
inovando na argumentação recursal.

Para encerrar a discussão, é crucial destacar que, além da reclamação inicial do consumidor que originou o procedimento civil desta ação civil pública, o processo contém depoimentos de outros consumidores confirmando falhas na prestação do serviço.

Além disso, o Ministério Público apurou, conforme Ofício anexado no Id. 164891965 (fls. 81/83 – digitalizado), encaminhado pelo Vereador Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, que o problema afeta toda a população municipal. O documento destaca a dificuldade de acesso enfrentada pela Câmara Municipal e informa que o sinal de telefonia e internet da OI não chega à sede do município via fibra ótica, mas sim via rádio, uma vez que a fibra ótica passa a 70 km de distância do município (Mineirinho na BR-163).

Logo, o acórdão embargado examinou detidamente os elementos de prova, incluindo os relatórios técnicos produzidos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, as reclamações formalizadas por consumidores junto aos órgãos de defesa do consumidor e a própria manifestação da Anatel
, que corroboraram a existência de falhas graves e recorrentes na prestação do serviço de internet no município.

Ademais,
a argumentação da embargante no sentido de que a responsabilidade pela fiscalização da qualidade do serviço caberia exclusivamente à Anatel já foi devidamente afastada pelo julgado embargado
, que reconheceu que a competência regulatória da agência não impede a atuação do Poder Judiciário para reparar danos causados aos consumidores em decorrência da má prestação do serviço.

Assim,
restou demonstrado que as falhas na prestação do serviço não se trata de meras intercorrências técnicas esporádicas, mas sim de uma deficiência sistêmica que afetou um número indeterminado de consumidores
, configurando a responsabilidade da embargante pelo dano causado à coletividade.

Portanto,
não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que a decisão embargada enfrentou de maneira clara e fundamentada todas as alegações da embargante
, não havendo espaço para rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

·

Do Valor da Indenização por Danos Morais Coletivos

A embargante insurge-se contra a manutenção do pagamento da indenização fixada em R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
alegando ausência de comprovação do dano à coletividade
.

Todavia, verifica-se que o acórdão embargado fundamentou amplamente
a necessidade da reparação por danos morais coletivos, considerando a comprovação da falha na prestação do serviço essencial de internet no município de Itiquira/MT, afetando um número indeterminado de usuários
. Além disso, que a indenização arbitrada observou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com precedentes jurisprudenciais.

Assim,
não há que se falar em omissão ou contradição no julgado embargado,
pois a questão foi analisada de maneira expressa.

A embargante busca o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

No entanto, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que a questão jurídica tenha sido devidamente apreciada e fundamentada no acórdão recorrido.

Assim, considerando que a matéria foi enfrentada de forma clara e fundamentada, o pedido de prequestionamento explícito revela-se desnecessário.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração, porém REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025